Tribunal: TJMT
Processo: 1002989-29.2021.8.11.0006
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-10-07
Data de publicação: 2022-10-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1002989-29.2021.8.11.0006
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[NELSON CAIRES - CPF: 513.066.628-34 (RECORRENTE), DANIELA EGUES DE MACEDO - CPF: 001.851.461-80 (ADVOGADO), MILTON CHAVES LIRA - CPF: 570.574.001-87 (ADVOGADO), KHRISTIAN SANTANA RAMOS - CPF: 792.897.971-34 (ADVOGADO), NELSON CAIRES - CNPJ: 20.237.192/0001-61 (RECORRENTE), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRIDO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. Relator: Exmo(a). Sr(a) DR. VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS 1º Vogal: Exmo(a). Sr(a) DR. JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA 2º Vogal: Exmo(a). Sr(a) DR. LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JÚNIOR

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

1002989-29.2021.8.11.0006

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível de Cáceres/MT

Recorrente(s):

Nelson Caires

Nelson Caires – ME

Recorrido(s):

Banco Bradesco S/A

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

07 de outubro de 2022

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. PRELIMINAR DE IMPUGNAÇÃO A JUSTIÇA GRATUITA NÃO ACOLHIDA. INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. BOLETO PARA PAGAMENTO DA DÍVIDA COM DESCONTO ATÉ A DATA ESTIPULADA COMO VENCIMENTO. PAGAMENTO EXTEMPORÂNEO. ACORDO NÃO CONCRETIZADO. AUSÊNCIA DE PROVAS QUE O CONSUMIDOR BUSCOU O BANCO PARA QUITAR O RESTANTE DO DÉBITO OU FORMALIZAR OUTRO ACORDO. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA POR OUTRO FUNDAMENTO. RECURSO IMPROVIDO.

1.
Em relação a preliminar de impugnação a concessão dos benefícios da justiça gratuita a Recorrente, verifico que a Recorrida não demonstra elementos suficientes para que seja afastada a condição de miserabilidade da parte Recorrente, razão pela qual rejeito a preliminar.

2.
O caso se refere a inscrição do nome do autor nos órgãos de proteção ao crédito, no valor de R$ 280,39, sob o fundamento de que houve a quitação da dívida por meio de acordo oferecido pelo banco, pagamento efetuado em 08/08/2019.

3.
Da detida análise dos autos, constato que a negativação ocorreu em 02/04/2019, pelo valor de R$ 280,39. O boleto foi enviado a autora por meio de notificação da Serasa, como forma de quitação da dívida, com desconto de 20% sobre o valor do débito, isto é, a autora deveria efetuar o pagamento de R$ 138,94 ATÉ A DATA DE 31/07/2019. No entanto, o Autor somente efetuou o pagamento do boleto em 08/08/2019, isto é, após a data máxima estipulada para pagamento, quando não mais se aplicava o desconto concedido.

4. Logo, não há ilegalidade na manutenção do nome do autor nos órgãos de proteção ao crédito, porquanto o acordo não foi cumprido conforme o avençado. Pelos documentos apresentados, o pagamento não foi realizado de modo integral, mas sim com o desconto ofertado para pagamento até a data do vencimento, estando explícito esta condição do documento apresentado.

5. Pelas práticas comerciais comuns, é presumível que se há emissão de boleto com data de vencimento explicita, o acordo possui validade até a data limítrofe ali constante.

6. Ademais, não consta nos autos provas de que o requerente tenha procurado a empresa para efetuar o pagamento da diferença devida, ou ao menos tenha comunicado a requerida do interesse pelo acordo, ainda que o pagamento tenha sido intempestivo.

7. Portanto, vê-se que o autor não se desincumbiu do ônus do artigo 373, I, CPC, não demonstrando fato constitutivo do seu direito, já que não realizou o pagamento total da dívida, mas apenas o valor com o desconto, oito dias após a data firmada para vencimento do acordo, conforme boleto bancário.

8. Desta forma, sendo regular a contratação e não demonstrada a quitação da dívida, agiu o réu em exercício regular de direito.

9.
A sentença que julgou improcedentes os pedidos inicia, não merece reparos e deve ser mantida, no entanto, por outros fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

10. Recurso improvido. O Recorrente arcará com as custas e honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, suspensa a execução nos termos do artigo 98, §3º do CPC.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/10/2022